Tribunal: TJDFT
Processo: 0748860-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE PROTETIVA OU DESTINAÇÃO EQUIVALENTE À POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que manteve a penhora de R$ 1.008,81 bloqueados em conta-corrente do agravante, em cumprimento de sentença por danos morais e materiais no valor de R$ 16.960,00. O agravante sustentou a impenhorabilidade do montante com base no art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores bloqueados em conta-corrente do agravante, ainda que não depositados em caderneta de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite o agravo de instrumento para impugnar decisões proferidas em cumprimento de sentença, como no caso dos autos.
4. A suspensão nacional decorrente da afetação dos Temas 1285 e 1286 pelo STJ se aplica apenas a recursos especiais e agravos em recurso especial, não afetando o presente recurso.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.660.671/RS, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, e, excepcionalmente, a valores em outras aplicações financeiras ou conta-corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva patrimonial para assegurar o mínimo existencial.
6. No caso, os valores constritos estavam em conta-corrente e não houve comprovação, pelo agravante, de que se tratava de montante poupado ou acumulado com finalidade protetiva equivalente à da caderneta de poupança.
7. Ausente prova de destinação específica dos valores, não incide a impenhorabilidade automática e tampouco a excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal de quarenta salários-mínimos.
2. Para estender essa proteção a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações, é ônus do devedor comprovar que o numerário possui natureza de reserva destinada à subsistência ou ao mínimo existencial.
3. A ausência de comprovação da finalidade protetiva ou acumulativa dos valores afasta a aplicação da regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.